Tribunal: TJES
Processo: 5041440-44.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041440-44.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: SILVANIA VIEIRA DO PAZO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5041440-44.2024.8.08.0035

RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO: SILVANIA VIEIRA DO PAZO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA "FALSA CENTRAL". CONVERSÃO DE LIMITE DE CRÉDITO EM SALDO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX. ALEGAÇÃO DE FALHA NA SEGURANÇA E OPERAÇÃO FORA DO PERFIL. TESE AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE QUE A PRÓPRIA CONSUMIDORA ALTEROU O LIMITE DIÁRIO DE PIX (R$ 20.000,00) PARA VALOR SUPERIOR AO DA TRANSAÇÃO IMPUGNADA (R$ 5.300,00). OPERAÇÃO REALIZADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE SEGURANÇA CONFIGURADOS PELA CORRENTISTA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL.
VALOR TRANSFERIDO INICIALMENTE PARA CONTA DE MESMA TITULARIDADE DA AUTORA EM OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO DA RECORRENTE. 3. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA (ART. 14, § 3º, II, DO CDC). OPERAÇÕES REALIZADAS EM DISPOSITIVO CONFIÁVEL, COM SENHA PESSOAL E BIOMETRIA. ENGENHARIA SOCIAL QUE CARACTERIZA FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. 4. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
NU PAGAMENTOS S.A.
(ID 15466941) em face da r. sentença (ID 15466940) que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 5.016,55 e condenar o recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, decorrentes de suposto golpe da "falsa central".

O Recorrente sustenta, em síntese, a regularidade das transações, realizadas mediante dispositivo confiável e senha, e a culpa exclusiva da vítima.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, a sentença merece reforma. A análise detida dos autos, especialmente dos documentos comprobatórios das transações e dos limites de segurança, afasta a responsabilidade da instituição financeira.

A controvérsia reside na responsabilidade pelo prejuízo decorrente de operações bancárias (conversão de limite de crédito em saldo e posterior transferência Pix) realizadas após a autora ter sido vítima de engenharia social (golpe da falsa central).

A sentença de piso fundamentou-se na premissa de que o banco teria falhado ao permitir uma transação "fora do perfil". Contudo, impõe-se diferenciar os dois institutos bancários envolvidos na operação, conforme demonstrado nos autos:

Limite de Crédito Disponível (aprox. R$ 5.300,00):
A autora possuía limite de crédito aprovado, do qual utilizou a funcionalidade de "converter limite em saldo" na conta. A disponibilização desse limite decorre da análise de crédito da instituição e a sua utilização é faculdade do consumidor. O documento de
ID 15466896
comprova a operação de crédito realizada.

Limite Diário de Pix (R$ 20.000,00):
O Recorrente comprovou no
ID 15466913, pág. 05
que, ainda em 2023, a própria autora alterou seu limite diário de Pix para pessoas físicas para o patamar de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Portanto, a transferência realizada no valor de aproximadamente R$ 5.300,00 estava
abaixo do limite de segurança (R$20.000,00)
que a própria consumidora estabeleceu para suas movimentações diárias. Não houve falha no sistema de monitoramento do banco, pois a operação respeitou os parâmetros de segurança previamente configurados e autorizados pela titular da conta.

A dinâmica dos fatos revela o "golpe da falsa central", onde a vítima, ludibriada por terceiros, realiza os procedimentos de segurança por vontade própria.

No caso, a operação foi realizada em
dispositivo confiável (celular da autora)
, mediante uso de
senha pessoal
e validação biométrica, conforme logs de segurança apresentados na defesa (
ID 15466908
).

Ademais,
verifica-se que o valor convertido em saldo foi transferido, inicialmente, para uma conta de
mesma titularidade da autora
junto à Caixa Econômica Federal
(
ID 15466942 - Pág. 8
), e não diretamente para terceiros fraudadores. O Banco Recorrente cumpriu sua obrigação de custodiar e transferir o valor para o destinatário indicado (a própria autora), rompendo-se o nexo causal em relação a eventos posteriores ocorridos em outra instituição financeira.

Sendo assim, caracterizada a culpa exclusiva da vítima (que forneceu credenciais ou realizou as operações sob engenharia social) e inexistindo falha sistêmica (visto que os limites utilizados foram configurados pela própria cliente), não há dever de indenizar.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, reconhecendo a validade das transações e afastando a condenação por danos materiais e morais.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)